Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-12.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CARRO. MOTOCICLETA TRANSITANDO PELO CORREDOR. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA NÃO DEMONSTRADA. CULPA DO CONDUTOR DO CARRO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça se o recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais e do preparo (ID 71176513). Recurso do autor parcialmente conhecido.
2. De acordo com o art. 29, inciso II, do CTB, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
3. Na hipótese, o autor alega que a colisão ocorreu depois da transposição de faixa efetuada pelo réu sem sinalização. Em contestação, o réu nega que tenha realizado a mudança de faixa e afirma que o requerente estava em alta velocidade.
4. O vídeo do acidente não indica a transposição de faixa supostamente efetuada pelo réu (ID 71176375) e, na audiência de instrução (ID 71176407), a testemunha Gildemar informou que o requerente — que conduzia a motocicleta entre as faixas de rolamento — perdeu o equilíbrio em razão de um objeto abandonado na via (um cabo de vassoura).
5. Diante desse cenário, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.